Tribunal: TJSP
Processo: 2113613-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou equívoco – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. Declaração no 2113613-66.2020.8.26.0000/50000

Registro: 2020.0000553339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2113613-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é
agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado A C GONÇALVES FILHO EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113613-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO no 36090
Embargos de Declaração no 2113613-66.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Sebastião da Grama Vara Única
Embargante: Telefônica Brasil S/A
Embargada: A C Gonçalves Filho EPP
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou equívoco
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 157/169, ingressa a parte
agravante com embargos de declaração, pleiteando que os mesmos sejam providos, para
suprir contradição e obscuridade, com efeito modificativo, sustentando que: (a) “(...) o
acórdão embargado apresenta flagrantes vícios de contradição e obscuridade, isso porque
na fundamentação há menção expressa de que a decisão agravada apresenta fundamentação
deficiente, na medida em que o juízo de piso não apreciou a manifestação de fls. 91/92 da
Embargante, no entanto, no dispositivo resta mantido o mesmo valor devido na execução, a
saber R$ 108.163,67” e (b) “O vício de obscuridade do acórdão embargado consiste no fato
dos ilustres desembargadores entenderem pela nulidade da decisão agravada, no entanto,
mesmo assim no dispositivo do acórdão concluírem pela conservação do montante de
R$108.163,67, julgando-se prejudicado parcialmente a impugnação ao cumprimento de
Sentença”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios previstos no
art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão embargado omissão, contradição,
obscuridade ou equívoco, que autorize o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados julgados para casos análogos e as normas aplicáveis, no que interessa aos
presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido, no que interessa ao
presente recurso, que: “(...) 3. Anula-se, de ofício, a r. decisão agravada na parte em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113613-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
acolheu, em parte, a impugnação oferecida pela parte agravante “para reconhecer o
excesso de execução pela cobrança de honorários sucumbenciais em duplicidade”,
fixando o montante devido em R$108.163,67. A r. decisão agravada deliberou pelo
acolhimento, em parte, da impugnação oferecida pela parte agravante “para reconhecer o
excesso de execução pela cobrança de honorários sucumbenciais em duplicidade”, fixando
o montante devido em R$108.163,67, afastando o pedido de reconhecimento de excesso de
execução relativa a cobrança de danos materiais, sob a fundamentação de que “a executada
se limitou a pleitear a substituição do depósito judicial por seguro garantia judicial, não
impugnando especificamente os documentos, nem os cálculos apresentados pela
exequente, às fls. 72/79, o que, contrario sensu, implica em reconhecer sua concordância
tácita, de forma que apenas os honorários em duplicidade devem ser decotados do valor
devido”. No entanto, é de se ver que, compulsando os autos de origem, a fls. 91/92 dos
autos de origem, a parte agravante efetivamente apresentou manifestação acerca dos
documentos apresentados pela parte agravada a fls. 70/79 dos autos de origem, objetivando
dar cumprimento à determinação da r. decisão de fls. 64 dos autos de origem, relativa à
apresentação de “todos os comprovantes de pagamento das linhas canceladas por sentença,
cujo total importaria em eventuais danos materiais”, que não foi objeto de apreciação pelo
MM Juízo da causa. Nesta situação, de rigor o reconhecimento de que a r. decisão agravada
não examinou claramente as questões envolvidas, gerando perplexidade, o que implica a
nulidade do r. ato judicial impugnado, no que se refere ao acolhimento, em parte, da
impugnação ao cumprimento de sentença, por deficiência de fundamentação (CPC/2015,
art. 489, II). Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão: “”É nulo o acórdão que, por não
examinar claramente as questões envolvidas na lide, gera perplexidades (CPC, art.
458, II)” (STJ-1a Turma, REsp 12.174-0-RJ, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
15.3.93, deram provimento, v.u., DJU 12.4.93, p. 6.053)” (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002, Saraiva, p. 466, nota 17b ao art. 458, o
negrito não consta do original)” (...)”(o itálico não consta do original).
Esses fundamentos são mais que suficientes para anular, de
ofício, a r. decisão agravada na parte em que acolheu, em parte, a impugnação oferecida
pela parte agravante “para reconhecer o excesso de execução pela cobrança de honorários
sucumbenciais em duplicidade”, fixando o montante devido em R$108.163,67, julgando-se
prejudicado, em parte, o recurso e, quanto às demais questões, nega-se provimento ao
recurso.
Da simples leitura do dispositivo, verifica-se que não houve a
manutenção da fixação de valor devido na execução, a saber, R$ 108.163,67.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada, porquanto
inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o julgado
embargado é claro e compreensível.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame da
matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113613-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator